Tribunal: TJES
Processo: 5007783-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007783-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IRDR INADMITIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que apresentou extratos do Simples Nacional, balanços contábeis com receitas nulas, extrato bancário negativo e demonstrações de crise financeira desde 2022, além de alegar suspeição do relator originário e requerer a suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita diante de alegada crise financeira; (ii) verificar se há elementos que justifiquem o reconhecimento da suspeição do relator originário; e (iii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão da propositura de IRDR sobre o mesmo tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação robusta de sua incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas de ausência de receitas ou prejuízo contábil.

A documentação apresentada — extratos bancários com saldo negativo e declarações do Simples Nacional — não constitui prova suficiente e idônea da alegada miserabilidade jurídica, especialmente diante da existência de sede em local valorizado, filiais registradas e patrimônio líquido relevante.

A jurisprudência do STJ (Súmula 481) admite o benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não se verificou no caso concreto.

O patrimônio líquido de mais de R$ 700 mil, conforme registrado em dezembro de 2023, é incompatível com o alegado estado de carência financeira.

A alegação de suspeição do relator original foi prejudicada diante da redistribuição do feito a novo relator, inexistindo vício processual a ser sanado.

A suspensão do feito com base na propositura de IRDR foi indeferida corretamente, pois o incidente não preenche os requisitos legais de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC, sendo a controvérsia de natureza casuística, sem risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração clara e documental de sua hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou dados contábeis isolados.

A existência de patrimônio relevante e estrutura empresarial ativa afasta, por si só, a presunção de miserabilidade jurídica.

A alegação de suspeição de relator prejudica-se com a redistribuição do feito.

A instauração de IRDR é incabível quando a controvérsia demanda análise fática específica e não evidencia risco à isonomia ou à segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por

IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.

em face da r. decisão proferida no evento nº 8261854, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela ora recorrente nas razões do agravo de instrumento.

No recurso interposto no evento nº 9266559, em resumo, a agravante, sustenta, que
(i)
apresentou, além de balanços e demonstrações de resultados, extratos do Simples Nacional atestando receitas nulas e extrato bancário com saldo negativo;
(ii)
os documentos demonstram incapacidade financeira real e atual;
(iii)
a negativa da gratuidade com base apenas no valor da execução constitui violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e aos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;
(iv)
por ser microempresa optante pelo Simples Nacional, encontra-se em situação de profunda crise financeira desde 2022, estando com balanço patrimonial negativo e capital de giro comprometido; e que
(v)
deve ser declarada a suspeição do relator originário, com base no art. 145 do CPC.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Consoante jurisprudência consolidada, é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, nos termos do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas baixadas, submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

No caso dos autos, constata-se que a agravante é empresa constituída há mais de duas décadas, com quatro filiais registradas em diferentes unidades federativas, além de possuir sede em área nobre da cidade de Vitória/ES. Ademais, não comprovou, de forma robusta e inequívoca, por meio da juntada de livros fiscais, a total ausência de receitas, tampouco trouxe elementos aptos a justificar a destinação de lucros pretéritos ou eventual alienação de ativos patrimoniais.

Como pontuado na decisão monocrática ora recorrida, a mera alegação de ausência de receita ou prejuízo contábil, desacompanhada de documentação fiscal detalhada e de demonstrações que evidenciem o comprometimento do capital de giro com despesas operacionais, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira inerente à constituição e funcionamento regular de uma pessoa jurídica.

Tal orientação encontra amplo amparo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo transcritos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE FINANCEIRA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. I. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei nº 1.060/1950, art. 2º, parágrafo único, desde que comprove, concretamente, achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo; II. No caso dos autos, observo que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Digo isso porque a documentação acosta aos autos não são suficientes para aferir a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica/agravante. Não existe nos autos qualquer documento apto a demonstras suas receitas e despesas; III. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apenas demonstra a ausência de tributação sobre o período, não se prestando para demonstrar eventual baixa ou inatividade da empresa, além de não indicar o patrimônio líquido da recorrente, razão pela qual não se pode extrair de suas informações a real situação econômica da agravante; IV. Urge salientar, ainda, que a mera alegação de existência de pendências de financeiras e protestos de títulos, sem maiores detalhes do seu patrimônio líquido, como visto em passo anterior, não comprova a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais V. Por conta disso, entendo que se pode considerar a recorrente apta a pleitear em Juízo, sem que venha a sofrer restrições financeiras consideráveis, motivo pelo qual não faz jus à justiça gratuita; VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AI 202400733513; Ac. 37594/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 30/07/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A mera alegação de inatividade da empresa não é suficiente para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial a comprovação da condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AgRgCv 1006962-05.2024.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 03/07/2024; DJMT 09/07/2024)

Cumpre salientar que a mesmo a falta de resultados positivos da empresa não é capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Manutenção. O balanço patrimonial carreado aos autos revela que a autora obteve receita operacional líquida em valor superior a R$3.000.000,00; pagou centenas de milhares de Reais em impostos; e movimentou mais de um milhão de Reais em ativos circulantes. Não se compreende por que não possa pagar a taxa judiciária, que também é tributo e, no caso concreto, não é demasiado elevada. Apesar do anunciado prejuízo acumulado, ela tem auferido receitas que lhe garantem o pagamento das custas e das despesas do processo. Uma vez que a pessoa jurídica empresária existe para auferir lucro, presume-se, enquanto não decretado seu estado de insolvência civil ou sua falência ou deferido o processamento de sua recuperação judicial, que tenha condições econômicas para exercer suas atividades, as quais incluem o recolhimento das custas para ingresso em Juízo. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo. Por fim, não é possível diferir o recolhimento das custas, à míngua de subsunção do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 5º da Lei nº 11.608/2003 do Estado de São Paulo. Agravo não provido. (TJSP; AI 2274002-20.2023.8.26.0000; Ac. 17390349; Rio Claro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 29/11/2023; DJESP 11/12/2023; Pág. 1307)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. Indeferimento do pleito de Gratuidade de Justiça. Irresignação. Concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica que se condiciona à demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Interpretação sistemática do art. 5º, LXXIV, da CR/88 com as disposições do art. 98, caput, do CPC. Entendimento consolidado no Enunciado nº 481 da Súmula do Insigne Superior Tribunal de Justiça e no Verbete nº 121 desta Egrégia Corte Estadual. Ausência de demonstração inequívoca da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Balanço patrimonial negativo que se mostra insuficiente a avaliar a impossibilidade de pagamento das custas e, no caso concreto, indica a elevada soma de investimentos, demonstrando a existência de recursos. Precedentes deste Nobre Sodalício. Pretensão recursal que se rejeita. Manutenção da solução impugnada. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0057995-63.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 20/10/2023; Pág. 688)

A propósito, nos termos identificados pelo douto Desembargador prolator da decisão ora recorrida, “no mês de dezembro de 2023, a Empresa apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 708.831,53 (setecentos e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) (ID 7869070), que não se afigura compatível com a alegada miserabilidade econômica”.

No que concerne a alegação de suspeição em desfavor do relator originário, cuida-se de matéria superada em razão da alteração da relatoria decorrente da redistribuição deste recurso.

Por fim, cumpre analisar o agravo interno interposto no evento nº 15106468, diante do despacho que indeferiu o pedido de suspensão da tramitação deste recurso em razão da articulação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o nº 5011423-96.2025.8.08.0000, instaurado pela própria recorrente visando uniformizar o entendimento sobre seu eventual direito à gratuidade da justiça.

Tal como esclarecido, referido incidente foi indeferido liminarmente, razão pela qual não há amparo para o pretendido sobrestamento, mesmo diante da interposição de agravo interno, tendo em vista que tal recurso não é dotado de efeito suspensivo.

Na decisão proferida no bojo daquele incidente consignei que a questão ora debatida – concessão do benefício da gratuidade da justiça a uma pessoa jurídica determinada – trata-se de questão fática e que não traduz risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que torna manifestamente inadmissível o IRDR cujos requisitos de admissibilidade estão elencados pelo artigo 976, do Código de Processo Civil, quais sejam, I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Desse modo, considerando que (i) inexiste pluralidade de processos com identidade de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a justificar a instauração do incidente; (ii) inexiste direito individual homogêneo passível de tutela padronizada; (iii) a controvérsia demanda análise casuística de provas; e (iv) a existência de uma única decisão anterior favorável não basta para evidenciar risco concreto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mostra-se inviável, de plano, a pretendida instauração de IRDR e, por conseguinte, a suspensão da tramitação deste recurso de agravo de instrumento cuja tramitação se arrasta desde o ano de 2023.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.